Tribunal: STF
Processo: HC 232189
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 59, DO CÓDIGO PENAL PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INVABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.